Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS AUSENTES. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria, como segundo recurso de apelação. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos, à jurisprudência firmada ou, ainda, quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
III - Comprovado pela confissão da requerente, que ela foi a responsável por todo o “esquema” do tráfico, realizando acordo com fornecedor de Ponta Porã/MS, para transporte de drogas para Belém/PA, arregimentando o corréu para quem confiou a tarefa de direção do veículo cuidadosamente preparado, onde esconderam nada menos que 10Kg (dez quilos) de cocaína/crack, não há como aplicar a redutora do privilégio, comprovada a dedicação à atividade criminosa, em evidente auxílio a organização criminosa.
IV - Fixada pena em 7 (sete) anos de reclusão, com análise desfavorável da quantidade e nocividade da droga, configurada a gravidade concreta da conduta, escorreita a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção. Precedentes.
V - Ação revisional julgada improcedente.